Tribunal: TJDFT
Processo: 0731234-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0731234-16.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: FERNANDO ALVES DOS SANTOS DESPACHO Anote-se a revogação da procuração de fls. 810/811. Considerando o teor da revogação da procuração acostada aos autos (fls. 811), intime-se a Defensoria Pública para que assuma a representação do réu, doravante. BRASÍLIA-DF, 19 de setembro de 2025 15:37:12. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora